Tribunal: TJDFT
Processo: 0736219-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Considerando que foi juntado aos autos o termo de apelação (ID 47250491) e que, apesar de devidamente intimado para apresentação das razões de apelação (ID 47663583), o réu não se manifestou nos autos (ID 48335437), dê-se vista à Defensoria Pública para manifestação. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para elaboração de parecer e voltem conclusos para julgamento.